Tribunal: TJSP
Processo: 1007252-33.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo - Relação de consumo caracterizada – Incidência do CDC - Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado - Inexistência de excludente de responsabilidade civil - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional – Cancelamento de voo - Relação de consumo caracterizada – Incidência do CDC - Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado - Inexistência de excludente de responsabilidade civil - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Procedência decretada nesta instância ad quem - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007252-33.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BEATRIZ
CRYSTINA GONZAGA DE MOURA, são apelados GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A e GOL LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 25 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43022 - rk
2
VOTO No: 43022
APEL. No: 1007252-33.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. do F. Reg. do Jabaquara)
APTE.: Beatriz Crystina Gonzaga de Moura (A)
APDA.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S. A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo nacional

Cancelamento de voo - Relação de consumo caracterizada

Incidência do CDC - Obrigação de resultado e responsabilidade
objetiva
Serviço defeituoso evidenciado - Inexistência de
excludente de responsabilidade civil - Art. 14, caput, da Lei n°
8.078/90 - Dano moral bem configurado Damnum in re ipsa
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade Procedência decretada nesta instância ad quem -
Recurso provido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado cancelamento de voo de Chapecó-SC com destino a Campo
Grande-MS, em 13.09.2019, fls. 1/13) intentada por Beatriz Crystina
Gonzaga de Moura contra Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 192/198, de relatório a este
integrado, restando a autora condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da causa (R$10.000,00, fls. 12).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 200/214,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 215/216).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. De feito, o Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43022 - rk
3
fundado na teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade
objetiva dos prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de
inadequação, de quantidade e de segurança, ou seja, a
responsabilidade civil independente da prova de culpa na conduta do
fornecedor de serviços, admitindo a exclusão da responsabilidade
apenas quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou quando o
dano decorre de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14,
caput, e § 3° e 20, da Lei n° 8.078/90). Rectius, todo aquele que se
predispõe a exercer atividade econômica no mercado de consumo e que,
em razão desse exercício, cause danos (material e moral) ao
consumidor, deverá repará-los, independente da ocorrência de culpa no
comportamento do fornecedor, bastando que o consumidor prove o
nexo de causalidade entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
O cancelamento ou atraso de voo e o extravio de
malas inserem-se no risco da atividade econômica desenvolvida pelas
companhias aéreas, não havendo falar em caso fortuito mas, sim, em
defeito na prestação de serviço, respondendo objetivamente por
eventuais danos sofridos pelo consumidor do serviço de transporte
aéreo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43022 - rk
4
Nesse sentido, deste E. Tribunal de Justiça colhem-se
v. arestos sintetizados nas ementas a seguir transcritas.
“Apelação Cível. Transporte aéreo. Ação de reparação
por danos. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores.
Atraso no voo por mais de 15 horas por motivos de más condições
climáticas. Falha na prestação de serviço. Falta de assistência material
e informação adequada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea
por danos causados ao consumidor. Inteligência do art. 14 do CDC.
Dano moral configurado in re ipsa. Indenização devida. Honorários de
contratação do advogado dos autores. Direito de transferência à ré
desse encargo não reconhecido. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido. (TJSP-22a Câmara de Direito Privado, Apelação
n° 1094162-73.2014.8.26.0100-São Paulo, J. 24.09.2011, dpp, vu, Rel.
Des. HÉLIO NOGUEIRA, voto n° 6.250).
“PROCESSO

Indeferimento
do
pedido
de
processamento do presente feito sob segredo de justiça - Espécie não se
enquadra nas hipóteses previstas no art. 155, do CPC, envolvendo
interesses meramente privados.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Configurado
o
adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado
pela transportadora, consistente no descumprimento do horário
previsto, com atraso de partida de voo, decorrente de cancelamento de
voo e remanejamento para voo posterior, por período superior ao limite
de quatro horas, inclusive com perda de importante compromisso por
parte do autor e não caracterizada nenhuma excludente de sua
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a
condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar o autor
passageiro pelos danos decorrentes do ilícito em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43022 - rk
5
DANO MORAL
O atraso de voo doméstico, por
período superior a quatro horas constitui, por si só, fato gerador de
dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante

Indenização fixada em R$11.820,00, com incidência de correção
monetária a partir da deste julgamento.
JUROS DE MORA
Os juros de mora incidem a
partir da citação (CPC, art. 219), por envolver responsabilidade
contratual, caso dos autos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento
de litigância de má-fé da apelante - Isto porque as alegações deduzidas
não ultrapassaram os limites razoáveis do exercício do direito de ação e
defesa.
Recurso provido, em parte.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 4025419-10.2013.8.26.0224-Guarulhos, J.
29.06.2015, dpp, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto n° 22.134).
“Indenizatória Danos morais Transporte aéreo
Atraso de voo por questões meteorológicas, ocasionando o desvio da
rota para aeroporto alternativo Pertinência subjetiva do polo passivo
da ação Empresas que atuam em parceria no mercado operando voos
sob a marca Avianca - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor -
Falta de assistência material aos passageiros, prevista no art. 714 do
CC e art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC Falha na prestação de
serviços importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea
(art. 14 do CDC)
Dever da prestadora de serviço indenizar os
passageiros pela falta de assistência material e informação adequada -
Dano moral que se opera in re ipsa, ou seja, se comprova por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43022 - rk
6
próprio fato lesivo - Valor do dano moral fixado em atenção aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida Recurso
negado.”
(TJSP-13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1022900-35.2014.8.26.0562-SANTOS, J. 25.06.2015, dpp, vu, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO, voto n° 19.433).
Ainda que se considerasse o cancelamento do voo
adquirido pela apelante em virtude das péssimas condições climáticas
no local de partida como excludente de responsabilidade (fortuito
externo), não se pode negar o transtorno e frustração sofrido pela
insurgente por não conseguir chegar ao seu destino final nos termos
contratados.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pela apelante que não obteve êxito em realizar a viagem nos
termos contratados.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Destarte, a companhia aérea é responsável, pelo dano
moral causado à apelante em virtude dos acontecimentos descritos na
petição inicial.
4. Em relação ao arbitramento da indenização, é certo
que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou responsável para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007252-33.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43022 - rk
7
não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e, de outro,
compensar a vítima pelo vexame, humilhação ou transtorno a que
acometida. Não pode, entretanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em consideração as circunstâncias do caso
concreto, o perfil econômico da apelante (autônoma, fls. 1) e também a
capacidade financeira da entidade ofensora, companhia aérea de grande
porte, a indenização deve ser fixada em R$10.000,00, com correção
monetária a partir da data do arbitramento (Súmula n° 362 do STJ) e
juros de mora de 1% ao mês, contados da citação (art. 406 do Código
Civil c.c. o artigo 161, § 1°, do CTN).
5. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
condenar a ré ao pagamento de indenização na forma indicada no item 4
acima, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §
2o, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica